Tribunal: TJSP
Processo: 2277239-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executados que pretendem o deferimento do benefício da gratuidade - Descabimento - Documentação acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência alegada pelos recorrentes – Falecimento da devedora – Cumprimento de sentença proposto em face dos herdeiros, que pretendem sua exclusão do polo passivo da execução – Ausência de notícia de inventário em

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executados que pretendem o deferimento do benefício da gratuidade - Descabimento - Documentação acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência alegada pelos recorrentes – Falecimento da devedora – Cumprimento de sentença proposto em face dos herdeiros, que pretendem sua exclusão do polo passivo da execução – Ausência de notícia de inventário em andamento - É o espólio que responde pelas dívidas do autor da herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide enquanto ainda não há inventário e partilha de bens - Precedentes do C. STJ - Honorários em favor do patrono dos executados que são devidos – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia – Verba honorária que deverá corresponder a 10% do valor da execução, com base no disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.